Tribunal: TJDFT
Processo: 0732479-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
JULGAMENTO CONJUNTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. DIALETICIDADE NO AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MÉRITO. ORIGEM. AÇÃO DE CONHECIMENTO. COMPRA E VENDA DE MOTOCICLETA. VALOR PAGO. VEÍCULO NÃO ENTREGUE. RESCISÃO DE CONTRATO. RESTITUIÇÃO DE VALOR. DANOS MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. SEQUESTRO DE VALORES EM CONTA DA PARTE RÉ. INCURSÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. EFETIVIÇÃO. AUTOS PRINCIPAIS. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. INDEFERIMENTO. ALEGAÇÃO. INADIMPLEMENTO DA FORNECEDORA COM OUTROS CLIENTES. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. AGRAVO DE NSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não se conhece de agravo interno que se limita a replicar o teor das razões e pedido veiculado no agravo de instrumento e deixa de atacar os fundamentos da decisão que indefere a antecipação da tutela recursal pleiteada nesse último recurso, porque não atende, ainda que minimamente, o princípio da dialeticidade que se encontra conformado no art. 1.010, incisos II e III do CPC, plenamente aplicável à espécie, sobretudo o quanto disposto no inciso III, pois não se fazem presentes razões específicas aptas a justificarem o pedido de reforma da decisão que indefere a liminar. Agravo interno não conhecido.
2. O artigo 301 do CPC prevê que: A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito”.
3. Contudo, o deferimento do arresto na fase de conhecimento, em ação por meio da qual se postula a rescisão de contrato, restituição de valores pagos em decorrência de compra e venda de motocicleta não entregue e danos morais, pressupõe o preenchimento, sobretudo, dos requisitos expostos no art. 300 do CPC.
4. Ausentes tais requisitos, inviável deferir a antecipação dos efeitos da tutela recursal para deferir o arresto de valores em conta bancária da parte ré, notadamente quando existem questões fáticas que somente serão esclarecidas com a incursão do feito na fase instrutória, garantido o contraditório e a ampla defesa, mostrando-se frágil o argumento de que tem havido atraso na entrega dos produtos que fornece, o que se afirma com base em depoimentos de outros clientes em redes sociais.
5. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. AGRAVO DE NSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA ÍNTEGRA.